Tribunal: TJSP
Processo: 1087979-81.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (PLANO DE SAÚDE) - NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA QUE GERA O DEVER DE INDENIZAR. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (PLANO DE SAÚDE) - NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA QUE GERA O DEVER DE INDENIZAR. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087979-81.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS, é apelada ROSA
SENDROVICH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087979-81.2017.8.26.0100 - Voto no 33668
2
APELAÇÃO no 1087979-81.2017.8.26.0100
Ação : Planos de Saúde
Apelante: Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas
Apelado(a): Rosa Sendrovich
VOTO N.o 33668
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (PLANO DE
SAÚDE) - NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA
QUE GERA O DEVER DE INDENIZAR. HIPÓTESE DE
MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE -
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA
QUE
DÃO
SUSTENTAÇÃO
ÀS
RAZÕES
DE
DECIDIR

APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória (Planos de Saúde),
ajuizada por Rosa Sendrovich contra Associação Auxiliadora das
Classes Laboriosas, que a respeitável sentença de fls. 201/203,
cujo relatório ora adotado passa a fazer parte integrante do
presente decisum, julgou procedente a ação para a fim de
CONDENAR a requerida ao pagamento de R$10.000,00, à título
de danos morais, que deverá ser atualizada pela Tabela Prática do
TJSP a partir do presente arbitramento (Súmula 362/STJ) e
acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a
partir da citação (art. 405 do CC). Sucumbência da ré, sendo
fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087979-81.2017.8.26.0100 - Voto no 33668
3
legal a negativa de cobertura e que não restou configurada a
indenização por danos morais. Discorre sobre a improcedência da
ação ajuizada entre as mesmas partes, tendo por objeto a
autorização para tratamento oftalmológico. Pede, ao final, a
reforma da sentença e que seja dado provimento ao apelo.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se pela manutenção da r. sentença.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 201/203, cujo teor segue transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087979-81.2017.8.26.0100 - Voto no 33668
4
“A autora pleiteia indenização por danos morais, em
razão da negativa da requerida em lhe custear
tratamento,
sendo
necessária
a
intervenção
do
judiciário para realização do procedimento. A recusa ao
atendimento do pedido da requerente foi expressamente
fundamento da concessão de medida de urgência entre
as mesmas partes.
E de fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece que a recusa indevida pela operadora
de plano de saúde em autorizar a cobertura de
tratamento
médico
a
que
esteja
legal
ou
contratualmente obrigada configura hipótese de dano
moral in re ipsa (AgRg. No AREsp. N. 549.831, Rel.
Min. Marco Buzzi, j. 5.3.2015).
Assim, fica dispensada a comprovação do dano, uma
vez que a recusa ao tratamento, por si só afetar a saúde
psicológica e emocional do beneficiário.
Nesse sentido, há de se observar que a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais constitui
desestímulo à reiteração de comportamentos ilícitos
semelhantes, pois, do contrário, não haveria para a
operadora
qualquer
risco
em
lesar
os
seus
consumidores. Em caso análogo:
"Plano de saúde. Negativa de cobertura de exame
PET-CT sob alegação de que, embora integre o rol de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087979-81.2017.8.26.0100 - Voto no 33668
5
coberturas mínimas da ANS, não é indicado para a
enfermidade que atinge o apelado. Abusividade.
Restrição
geral
que
não
prevalece
perante
a
necessidade comprovada, pena de inviabilizar a
própria natureza do contrato, além do que o próprio rol
é apenas exemplificativo. Médico assistente que define o
tratamento necessário à cura do paciente. Incidência,
ademais, dos verbetes no 96 e 102 das Súmulas desta
Corte.
Danos
morais.
Injusta
recusa
de
cobertura a beneficiário acometido por grave
moléstia que acarreta danos morais. Indenização. Arbitramento que deve ser equilibrado e observar o binômio
reparação/sanção. Valor mantido. Recurso não
provido".
(TJSP;

Apelação
1008300-38.2016.8.26.0562;
Relator
(a):
Araldo
Telles; Órgão Julgador: 30a Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro de Santos - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro:
26/03/2018) (grifei).
Dessa forma, é de rigor a procedência da ação e,
considerando-se a capacidade econômica das partes e o
grau do dano, arbitro a indenização no valor de
R$10.000,00”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que houve negativa de
cobertura de tratamento médico a ensejar a indenização por danos
morais, que foram arbitrados em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087979-81.2017.8.26.0100 - Voto no 33668
6
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (Dje de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087979-81.2017.8.26.0100 - Voto no 33668
7
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087979-81.2017.8.26.0100 - Voto no 33668
8
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no Resp 1339998/RS
4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - Dje 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator